Tribunal: STF
Processo: RE 1504394
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA TRIBUTÁRIA APURADA POR RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO STF. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.042 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário, para reconhecer a legitimidade do condicionamento do desembaraço aduaneiro de mercadoria importada ao pagamento da diferença de tributo decorrente de reclassificação fiscal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



Há duas questões em discussão: (i) definir se a retenção de mercadoria importada em decorrência de reclassificação fiscal configura sanção política vedada pela Súmula 323 do STF; e (ii) estabelecer se o condicionamento do desembaraço aduaneiro ao pagamento de diferença tributária decorrente de reclassificação fiscal é constitucional à luz do Tema 1.042 da Repercussão Geral.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que é constitucional vincular o despacho aduaneiro ao pagamento de diferença tributária apurada por autoridade fiscal, conforme decidido no RE 1.090.591/SC (Tema 1.042 da Repercussão Geral).



A retenção da mercadoria importada até o cumprimento das exigências tributárias não configura sanção política, mas mera consequência do procedimento de importação, que exige o cumprimento de requisitos legais para a internalização dos bens.



A Súmula 323 do STF não se aplica ao caso, pois não se trata de apreensão de mercadoria como meio coercitivo para pagamento de tributos, mas de requisito necessário à conclusão do despacho aduaneiro.



O ato administrativo de reclassificação fiscal goza de presunção de legitimidade, cabendo ao importador contestá-lo na via administrativa ou judicial, sem que isso implique automática liberação da mercadoria antes do cumprimento das exigências fiscais.



Não há que se falar em matéria infraconstitucional ou necessidade de reexame de fatos e provas que inviabilize a análise do recurso extraordinário.



    IV. DISPOSITIVO



Agravo regimental desprovido.